Tribunal: STF
Processo: Rcl 49392
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), para impugnar decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, nos autos da Reclamação trabalhista nº 0020450-18.2020.5.04.0004. 



    2. A parte reclamante alega violação à autoridade da decisão proferida na ADPF 323/MC, na qual o relator, Min. Gilmar Mendes, concedeu medida liminar para determinar “a suspensão de todos os processos em curso e dos efeitos de decisões judiciais proferidas no âmbito da Justiça do Trabalho que versem sobre a aplicação da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas, sem prejuízo do término de sua fase instrutória, bem como das execuções já iniciadas”. Isso porque, em momento posterior à prolação da decisão paradigma, o juízo reclamado teria condenado a empresa reclamante a manter a assistência médica, na modalidade autogestão, nos mesmos moldes previstos no Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) válido para o biênio 2011/2012, o qual não mais se encontraria em vigor. No entender da reclamante, a imposição do fornecimento de plano de saúde previsto em tal acordo coletivo de trabalho envolveria discussão relativa à ultratividade de normas coletivas.



    3. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    4. Estão presentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada. Como se viu, na medida liminar deferida na ADPF 323, rel. Min. Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos processos em curso, inclusive aqueles em fase de execução, e dos efeitos de decisões judiciais proferidas no âmbito da Justiça do Trabalho, que tratem da aplicação da ultratividade de normas estabelecidas em acordos e em convenções coletivas.



    5. No caso, a reclamante insurge-se contra a condenação pelo juízo da 4ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, por meio da qual se determinou a manutenção do plano de assistência médica da Infraero à beneficiária Luciane Fredes da Fontoura, nos mesmos moldes previstos no ACT de 2011 a 2012, em que pese a existência de negociação coletiva vigente para o período de 2019 a 2021.



    6. Verifica-se que o ato reclamado conferiu ultratividade à norma coletiva, que não mais se encontrar em vigor, havendo negociação firmada pelas partes para vigorar durante os anos de 2019 a 2021. Por essa razão, entendo ser plausível a tese jurídica articulada pela reclamante.



    7. Reputo igualmente presente o perigo de dano irreparável. Isso porque, com o prosseguimento da execução na origem, serão praticados atos de expropriação do patrimônio da parte reclamante. 



    8. Em sentido semelhante, decisões proferidas no âmbito do Supremo Tribunal Federal têm afirmado que a continuidade da tramitação de processos em que seja necessário discutir a ultratividade na aplicação de normas coletivas afronta a decisão proferida pelo Min. Gilmar Mendes na ADPF 323-MC. Confiram-se os seguintes precedentes: Rcl 26256-MC, rel. Min. Luiz Fux; e Rcl 26.616-MC, rel. Min. Gilmar Mendes.



    9. Por todo o exposto, defiro o pedido liminar, para suspender o trâmite da Reclamação trabalhista nº 0020450-18.2020.5.04.0004, na qual foi proferida a decisão reclamada.



    10. Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação. 



    Publique-se. Comunique-se. 



          Brasília, 25 de outubro de 2021.



      Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator